Tribunal: TCU
Processo: 019.361/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente pessoa jurídica, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas de convênio celebrado para apoio ao projeto "Análise Diagnóstico em Saneamento Básico Local - Projeto Farol-PRONASCI".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto Instituto de Política, Gestão Pública e Empresarial e Tecnologias Apropriadas Ltda. contra o Acórdão 5054/2015-TCU-Segunda Câmara , relatora a E. Ministra Ana Arraes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao recorrente e aos demais interessados.